Tribunal: TJMT
Processo: 1028073-79.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028073-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BOTRAN LTDA - ME - CNPJ: 06.122.463/0001-02 (AGRAVANTE), SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 02.511.723/0001-80 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO CRUZ - CPF: 207.545.151-68 (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DUAS IMPUGNAÇÕES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DUAS DECISÕES DE PRIMEIRO GRAU E DOIS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRIMEIRA DECISÃO DETERMINOU A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ACORDADA E HOMOLOGADA NA SENTENÇA – PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTEVE A DECISÃO AGRAVADA E NÃO CONHECEU DE ALGUMAS MATÉRIAS QUE NÃO HAVIAM SIDO ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU – SEGUNDA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ABARCANDO AS MATÉRIAS QUE NÃO HAVIAM SIDO ARGUIDAS ANTERIORMENTE – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS MATÉRIAS ALEGADAS E RATIFICOU A DECISÃO ANTERIOR – INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À CONCLUSÃO DECISÓRIA PELO NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS EM RAZÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE – DISCUSSÃO MERITÓRIA RESTRITA ÀS OBJEÇÕES ARGUIDAS NA PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO – OBJEÇÕES JÁ ANALISADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA TAMBÉM ABARCADA PELA PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
C
onsiderando que nas razões do presente recurso, as agravantes não apresentaram impugnação específica à conclusão decisória pelo não conhecimento das matérias arguidas na 2ª impugnação ao cumprimento da sentença em razão da preclusão consumativa, a discussão meritória, ficaria restrita às objeções arguidas na 1ª impugnação, no entanto, como elas já foram apreciadas quando do julgamento do primeiro recurso de agravo de instrumento interposto, verifica-se que a referida matéria também foi abarcada pela preclusão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRANSPORTADORA BOTRAN LTDA – ME e SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 1004490-10.2021.8.11.0041), ajuizada contra as agravantes por MARCOS ROBERTO CRUZ, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelas executadas por entender que “
o acordo homologado expressamente prevê que incumbe aos executados envidar esforços para que o imóvel objeto da demanda fosse transferido ao exequente, conforme item 3 (Id. 58666321), dessa forma, caberia aos executados a adoção das providências necessárias para a baixa do gravame de alienação fiduciária ou obtenção da anuência no desmembramento de parte da área
”
(cf. Id. nº 192166697).

As agravantes dizem que “
o que se infere dos autos é que o suposto inadimplemento do acordo
(...)
decorreu da nota de devolução do Cartório de Registro de Imóveis que aponta a impossibilidade de lavratura de escritura pública em virtude de registro de contrato de alienação fiduciária
”, e que, “
diferentemente da conclusão adotada pelo Juízo a quo, não obstante a obrigação de ‘envidar seus melhores esforços para o registro da propriedade em favor do agravado’, o fato de existir registro de alienação fiduciária em garantia é anterior à propositura da ação de usucapião,
(sendo que)
a anuência do credor fiduciário não pode ser imposta ao agravante, muito menos no prazo pactuado entre as partes
”.

Sustentam, nesse sentido, que “
não podem ser penalizadas pela declaração intempestiva de vontade de terceiro, não integrante da lide
”, até porque se cuida de hipótese de “
obrigação impossível de ser cumprida, pois a baixa da alienação fiduciária ou a anuência para desmembramento e posterior registro em favor do agravado depende exclusivamente de terceiro
”, asseverando que “
não assumiram

qualquer obrigação para a baixa do registro da alienação fiduciária, tampouco para a prática de atos que dependa exclusivamente da vontade de terceiros
”.

Pontuam, ainda, que o “
agravado deixou de incluir no polo passivo o credor fiduciante, que, consequentemente, não anuiu com o acordo firmado entre as partes,
(o que, depois),
originou a nota devolutiva do cartório de registro de imóveis pela impossibilidade da lavratura de escritura pública
”, ressaltando que “
a demora na obtenção da anuência é justificável na medida em que o credor fiduciário é a empresa Raizen Combustíveis S/A, companhia constituída sob a forma de sociedade anônima de capital aberto, o que denota que o processo decisório é complexo e demanda tempo, sem que isso esteja sob a vontade ou controle dos agravantes
”.

Afirmam, então, que “
a devolutiva decorreu de erro do próprio agravado, que deixou de incluir o credor fiduciário, que é o proprietário do imóvel, e detém a posse indireta do bem
”, e que, além disso, “
o agravado também incorreu em erro no procedimento adotado junto ao Registro de Imóveis, porquanto não se trata de lavratura de escritura pública compra e venda, mas, primeiro, de desmembramento da área correspondente à fração que pretende usucapir, para depois registrar seu título translativo de propriedade, (ou), alternativamente, deveria pedir a lavratura de ata notarial para posterior pedido de usucapião perante o Cartório de Registro de Imóveis
”; somado a isso, aduzem que o acordo homologado judicial refere-se ao “
reconhecimento do direito do agravado sobre parte da área do imóvel registrado na matrícula 33.625 no cartório do 5° ofício de Cuiabá,
(...)
, ocorre que o agravado fez requerimento de lavratura de escritura pública de compra e venda do imóvel registrado na matrícula sob n. 91.200,
(ou seja),
matrícula diversa da disposta no acordo homologado
”, sendo que, “
embora a referida área tenha sido desmembrada da matrícula nº 33.625, era de conhecimento do agravado seu desmembramento, conforme narra sua petição inicial, deixando de indicar com exatidão se sua área está inserida na matrícula nº 91.199 ou 91.200
”.

Pedem, então,
o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada “
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença,
(...)
, e, consequentemente, seja declarado inexigível e inexistente a multa e honorários cobrados pelo agravado, por descumprimento do acordo, e demais encargos decorrentes da mora
”; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 192164197).

A decisão vinculada ao Id. nº
194802177
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 199267690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que, em 21/06/2022, as partes celebraram acordo em que as rés/agravantes “reconhecem o direito de propriedade do (autor), contado de 15 de maio de 1990, referente à área total de 4.462,05m2 (...) vinculada à matrícula 33.625”, em razão do exercício de “posse mansa, pacífica e de boa-fé (decorrente) de título justo, válido, líquido e eficaz”, comprometendo-se “a colaborar nos atos e negócios essenciais ao registro do bem em nome do (autor), envidando seus melhores esforços sempre que instadas a tal”, esses “entendidos, exemplificativamente, como quaisquer atos, anuências, contratos, assinaturas, permissões e/ou fornecimento de documentos de toda e qualquer espécie para que o imóvel acima referido possa ser devidamente registrado”, bem como a “apresentar todas as certidões negativas da parte do imóvel que é de propriedade da Transportadora Botran Ltda.–ME, necessárias para desmembramento e transferência do bem, assim como regularizar eventuais pendências exigidas pelo cartório”, sob pena de multa contratual “equivalente a 5% do valor atualizado desta causa” e incidência de “honorários advocatícios de 10% à mesma base, sem prejuízo da apuração de eventuais perdas e danos” (sic – cf. Id. nº 58666321 - Pág. 1/3 daqueles autos).

O pacto fora homologado por sentença (cf. Id. nº 70228088 daqueles autos), mas não cumprido o acordo, já que, não foram adotadas providências por parte dos agravantes para o registro e/ou transferência do imóvel em razão da inexistência de medidas “necessárias para a baixa do gravame de alienação fiduciária apontada pelo Serviço Registral como óbice à lavratura da respectiva escritura pública”, o autor ingressou com
pedido de cumprimento da sentença homologatória do acordo celebrado pelas partes, o qual fora recebido pelo juízo de 1º grau, que ordenou a intimação das rés/agravantes para, no prazo de quinze dias, “satisfazer a obrigação de fazer acordada e homologada na sentença”, consistente na adoção de providências necessárias à “transferência e/ou desmembramento do imóvel”, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 5 mil (cf. Id. nº 117195360 dos autos de origem).

Contra esta decisão, as executadas/agravantes, interpuseram o RAI nº
1012676-77.2023.8.11.0000, que não conheceu das teses de
que as executadas/agravantes nunca assumiram “
a obrigação de baixar o registro de alienação fiduciária
”, nem que o exequente/agravado teria requestado lavratura de escritura pública sobre imóvel diverso do mencionado no acordo homologado pela sentença exequenda, vez que tais alegações não foram abordadas no Juízo e sequer foram suscitadas pelas rés/executadas/agravantes, que não afirma em momento algum ao longo da impugnação ao cumprimento de sentença.

No mais, foi negado provimento ao referido recurso sob os seguintes fundamentos:

“O descortinamento do conjunto probatório é suficientemente convincente à desconstituir, em um primeiro momento, as teses recursais, porquanto, os termos do acordo entabulado entre todos os envolvidos, mostra que os agravantes descumpriram o avençado em relação ao agravado, pois, por força do acordo, afirmam expressamente que ele fora celebrado com vistas ao reconhecimento da procedência da pretensão autoral quanto à prescrição aquisitiva e na petição inicial da ação de Usucapião há indicação específica de que, em 12/07/2013, o imóvel usucapiendo antes matriculado sob nº 33.625 perante o SRI da Comarca de Cuiabá/MT fora desmembrado em duas áreas menores, que foram matriculadas sob os nº 91.199 e 91.200 perante o mesmo SRI, sendo, portanto, no mínimo temerário defender a nulidade do cumprimento de sentença sob alegação de que o autor/exequente/agravado “
fez requerimento de lavratura de escritura pública de compra e venda do imóvel registrado na matrícula sob n. 91.200, matrícula diversa da disposta no acordo homologado
”.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de que “
o impedimento é anterior ao
acordo e dele o exequente já tinha conhecimento, eis que já constava à margem da matrícula
”, pois, rigorosamente, quando deram a área desmembrada do imóvel usucapiendo em garantia fiduciária, as executadas também tinham pleno conhecimento de que o autor/exequente “
adquiriu
(o imóvel)
através de título justo, válido, líquido e eficaz
” nos idos de maio/1990, exercendo posse “
ad usucapionem
” desde então”.

Em seguida, sobreveio a r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelas agravantes sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Marcos Roberto Cruz em face de Transportadora Botran Ltda. – ME e São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda., em virtude do trânsito em julgado da sentença, que homologou o acordo formulado entre as partes no Id. 70228088.

(...)

Através da impugnação de Id. 112206486, as executadas alegam a inexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que não descumpriram nenhuma obrigação pactuada no acordo homologado, uma vez que a baixa do registro de alienação fiduciária depende de terceira pessoa, a qual deveria ter sido intimada para anuência.

Aduz, também, que por ser a usucapião forma originária de aquisição da propriedade, a existência de gravame de alienação fiduciária não seria hábil a impedir que seja lavrada escritura reconhecendo que o autor é o proprietário do imóvel.

No entanto, entendo que razão não assiste às impugnantes.

Com efeito, o acordo homologado expressamente prevê que incumbe aos executados envidar esforços para que o imóvel objeto da demanda fosse transferido ao exequente, conforme item 3 (Id. 58666321). Dessa forma, caberia aos executados a adoção das providências necessárias para a baixa do gravame de alienação fiduciária ou obtenção da anuência no desmembramento de parte da área.

Ademais, embora os executados aleguem que a usucapião é meio originário de aquisição da propriedade, de modo que a existência de gravame de alienação fiduciária em garantia não subsiste frente à verificação da prescrição aquisitiva, verifica-se que a existência de gravame de alienação fiduciária foi um óbice apontado pelo Oficial do Registro, conforme nota de devolução de Id. 106510825.

Pelas mesmas razões, entendo que não merece acolhimento a impugnação de Id. 119722185, uma vez que a matéria questionada é semelhante à impugnação anterior, restando configurada a preclusão consumativa. Além disso, os executados apresentaram posteriormente a carta de anuência do credor fiduciário.

Em face do exposto, rejeito às impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelos executados.

Oficie-se ao Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, encaminhando cópia da carta de anuência do credor fiduciário, para que dê continuidade ao procedimento de registro da área em nome do autor.”

C
onsiderando que nas razões do presente recurso, as agravantes não apresentaram impugnação específica à conclusão decisória pelo não conhecimento das matérias arguidas na 2ª impugnação ao cumprimento da sentença em razão da preclusão consumativa, considerando ainda, o princípio da dialeticidade, verifica-se que, que no presente caso, a discussão meritória, ficaria restrita às objeções arguidas na 1ª impugnação, no entanto, como elas já foram apreciadas quando do julgamento do
RAI nº
1012676-77.2023.8.11.0000, entendo que a referida matéria também foi abarcada pela preclusão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024